Tribunal: TJMT
Processo: 0003054-23.2016.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003054-23.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 702.343.291-49 (AGRAVANTE), DANIELLY BARROS DO PRADO - CPF: 041.000.081-71 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.

II – A interposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatórios impõe a aplicação de multa prevista no 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ
, contra decisão monocrática que, ao reproduzir precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Para tanto, o agravante alega que a decisão além de causar sérias lesões não só ao direito pleiteado pelo Agravante, também fere dispositivos legais e princípios norteadores do direito processual civil.

Narra que, dentro de seu imóvel, ao lada da casa construída, foi instalado um esgoto que apresenta defeito, sendo emitidos de seu interior dejetos, insetos e mau cheiro que tem lhe causado dores de cabeça e enjoo.

Relata que ajuizou a presente demanda com o fito da requerida ser obrigada a realizar obras, de modo a impedir o lançamento de esgoto dentro de sua propriedade.

Fala que não contava com a atitude de sua advogada da época que, ao mudar-se para outro país sem avisá-lo, deixou sem qualquer informação acerca do andamento do processo.

Diz que, ao comparecer a Secretaria do Fórum tomou conhecimento de que a sua advogada teria sido intimada para manifestar nos autos sob pena de extinção do feito, contudo, permaneceu inerte, motivo pelo qual foi realizada a sua intimação pessoal.

Afirma que depois de intimado compareceu aos autos em tempo hábil, por meio de novo causídico, razão pela qual, pugna pela desconstituição da sentença de extinção recorrida, bem como, para que a multa aplicada por interposição de recurso protelatório seja afastada.

As contrarrazões da agravada vieram aos autos à id. 78052472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

In casu
, o requerente ajuizou a presente demanda, em razão de danos pessoais causados por dejetos, insetos e mau cheiro que exalam de esgoto construído indevidamente dentro de área de sua propriedade.

Depois de apresentada defesa e impugnação a contestação, o autor, por meio de seu advogado, foi intimado para que no prazo de 15 dias atribuísse valor a causa referente ao pedido de indenização por danos morais, e ainda, para que trouxesse aos autos o seu endereço eletrônico - DJE n. 10352, de 04/10/2018, publicado em 05/10/2018. (ID. 68556978)

Ao id. 68556979 foi certificado o decurso do prazo do autor, sem qualquer manifestação.

Em 10/05/2019, ao comparecer voluntariamente à sede do Juízo, o autor foi intimado pessoalmente para que, no prazo de cinco dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção. (ID. 68556980)

Após, em 17/10/2019, a parte autora aviou petição informando que revogou o mandato outorgado à advogada anterior e constituiu novo causídico, requerendo a restituição do prazo para realização dos atos não praticados pela antiga causídica.

Depois de decorridos 03 (três) meses, sem nada manifestar, o magistrado singular julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na ocasião o então apelante/ora agravante busca a desconstituição da sentença recorrida, e restituição dos autos a origem para o devido prosseguimento.

Sem razão contudo, pois mesmo depois de intimado, por meio de seu advogado e pessoalmente, deixou de dar fiel cumprimento ao comando judicial tal como determinado, de modo que, o pedido de anulação da sentença não merece acolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas,
sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 327394 SE 2013/0108445-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.
(Ap 26804/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

No que diz respeito a necessidade de afastar a multa aplicada, por interposição de embargos de declaração protelatórios, mais uma vez, sem razão o agravante.

É que, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a sua intenção era tão somente a de rediscutir a matéria já analisada e decidida na sentença.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Se não há, no acórdão quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do NCPC, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Quando demonstrado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa, nos termos dispostos no artigo 1.026, § 2º do CPC/2015. (ED 73584/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Nesse contexto, sem maiores delongas, mantenho a decisão agravada da tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021